Tribunal: STF
Processo: RE 103434
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-24
Data de publicação: 1985-10-24

Ementa:
Tributário. Imposto de transmissão.
A ocupação qualificada e continuada, que gera o usucapião, não importa em transmissão de propriedade, pois dele decorre modo originário de adquirir. A aquisição decorre do fato da posse, sem vinculação com o anterior proprietário.
Imposto de transmissão indevido, em decorrência do usucapião.